Tribunal: TJPA
Processo: 0801430-55.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801430-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE RMC. CONTRATO QUESTIONADO APRESENTADO PELO BANCO. DOCUMENTO ASSINADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS. INDÍCIOS DE VALIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ANALFABETO. PRECEDENTE DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AGRAVADA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão
determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto efetuado no caso de descumprimento
.

2.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente à contratação de cartão de reserva de margem de crédito (RMC)
.

3.

Considerando que o agravante acostou aos autos o contrato devidamente assinado a rogo, mediante subscrição de duas testemunhas, resta configurado indícios de validade de manifestação da vontade da agravada, ainda que analfabeta, sendo suficiente para, neste momento processual, afastar a probabilidade do direito da agravada.

4.
Recurso conhecido e provido para revogar integralmente a decisão agravada ante ausência de um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Itupiranga nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais (proc nº 0800183-95.2020.8.14.0025), ajuizada por MARIA ALVES DA SILVA em face do ora recorrente.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“No caso dos autos, o perigo de dano, consistente nos descontos dos valores no benefício previdenciário da autora é presumível, visto que qualquer desconto indevido em sua aposentadoria ocasiona diminuição em sua capacidade de fazer frente às suas despesas (alimento, medicação, etc).

No que se refere à probabilidade do direito invocado pela autora, restou comprovado os descontos realizados, através do extrato do benefício previdenciário juntado (fls. 20/21 - ID n. 16322807).

Desta forma, considerando a impossibilidade da parte autora realizar a produção de prova negativa, houve a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira comprovar a formalização do(s) contrato(s), motivo pelo qual, em um juízo de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência requerida.

Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida para determinar que a empresa ré SUSPENDA os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, relativos aos débitos objeto do presente feito, até decisão final nestes autos.

Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto indevido em seu benefício previdenciário, referente ao(s) contrato(s) discutido nos presentes autos.”

No recurso,
aduz que a agravada contratou o cartão de crédito BMG CARD nº 5259068564290116 e conta nº 0000000002483781 com reserva de margem consignável (RMC) e autorização de desconto em folha. Segue afirmando que a recorrida tomou ciência de todas as cláusulas contratuais no momento da assinatura do contrato, ato em que recebeu cópia do mesmo e tomou conhecimento das parcelas a serem pagas e que foi liberado o valor de R$1.065,94. Por fim, alega a desnecessidade de estipulação de multa diária e a sua onerosidade excessiva.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso revogar integralmente a decisão agravada ou, alternativamente, reduzir as astreintes fixadas na origem.

Em decisão ID 4706224, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 4997465.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 08 de outubro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa no importe de R$1.000,00 (mil reais) para cada desconto efetuado no caso de descumprimento.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o deferimento da medida na impossibilidade da ora agravada em realizar prova negativa, ou seja, de que a contratação impugnada não ocorreu. Além disso, levou em consideração a demonstração dos descontos em seu benefício previdenciário, bem como a redução da sua remuneração, considerando o baixo valor que recebe.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente à contratação de cartão de reserva de margem de crédito (RMC), tombado sob o prefixo nº 147265005800.

Entendo que a decisão merece ser reformada.

Ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da existência de fraude no caso em tela. Digo isso porque a tese defendida pela autora em sua inicial gira em torno do desconhecimento do contrato questionado, contudo, em sede recursal, o ora agravante apresentou Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado com autorização para desconto direto e automático das parcelas sobre os vencimentos (ID 4645030, pág. 01 a 04), na qual consta a digital da agravante, assinatura do rogado e de duas testemunhas, bem como cópia das identidades que foram apresentadas no momento da celebração do contrato, afastando, a meu ver, a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Cumpre pontuar que o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, entendeu ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, sendo suficiente a assinatura a rogo e duas testemunhas, como ocorreu no caso em tela. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM ANALFABETO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO N. 284/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO ADSTRITA À PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO FINANCEIRA. APRECIAÇÃO EXPRESSA PELO TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 3.
VALIDADE DE CONTRATO FIRMADO COM CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE LER E

ESCREVER. ASSINATURA A ROGO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS,
OU
POR PROCURADOR PÚBLICO
. EXPRESSÃO DO LIVRE CONSENTIMENTO. ACESSO AO CONTEÚDO DAS CLÁUSULAS E

CONDIÇÕES CONTRATADAS. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF.

2. Modificar o entendimento do Tribunal local acerca do atendimento do ônus probatório não prescinde do reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ.

3.
A liberdade de contratar é assegurada ao analfabeto, bem como àquele que se encontre impossibilitado de ler e escrever.

4. Em regra, a forma de contratação, no direito brasileiro, é livre, não se exigindo a forma escrita para contratos de alienação de bens móveis, salvo quando expressamente exigido por lei.

5. O contrato de mútuo, do qual o contrato de empréstimo consignado é espécie, se perfaz mediante a efetiva transmissão da propriedade da coisa emprestada.

6. Ainda que se configure, em regra, contrato de fornecimento de produto, a instrumentação do empréstimo consignado na forma escrita faz prova das condições e obrigações impostas ao consumidor para o adimplemento contratual, em especial porque, nessa modalidade de crédito, a restituição da coisa emprestada se faz mediante o débito de parcelas diretamente do salário ou benefício previdenciário devido ao consumidor contratante pela entidade pagadora, a qual é responsável pelo repasse à instituição credora (art. 3º, III, da Lei n. 10.820/2003).

7. A adoção da forma escrita, com redação clara, objetiva e adequada, é fundamental para demonstração da efetiva observância, pela instituição financeira, do dever de informação, imprescindíveis à livre escolha e tomada de decisões por parte dos clientes e usuários (art. 1º da Resolução CMN n. 3.694/2009).

8.
Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, acentua-se a hipossuficiência natural do mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) passa a ser fundamental para manifestação inequívoca do consentimento.

9. A incidência do art. 595 do CC/2002, na medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar por aqueles impossibilitados de ler e escrever, deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida por lei.

10. A aposição de digital não se confunde, tampouco substitui a assinatura a rogo, de modo que sua inclusão em contrato escrito somente faz prova da identidade do contratante e da sua reconhecida impossibilidade de assinar.

11. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a existência de assinatura a rogo no caso concreto, a alteração do acórdão recorrido dependeria de reexame de fatos e provas, inadmissível nesta estreita via recursal.

12. Recurso especial conhecido em parte, e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1868103/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Assim, considerando que o agravante acostou aos autos o contrato devidamente assinado a rogo, mediante subscrição de duas testemunhas, reputo suficiente para, neste momento processual, afastar a probabilidade do direito da agravada. E, ausente um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, necessária a revogação da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO
-LHE
provimento para
revogar integralmente a decisão agravada ante ausência da probabilidade do direito da ora agravada.

É voto.

Belém, 05 de novembro de 2021.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 05/11/2021